Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO CIVIL POR MORTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE REVISOU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/12. ILEGALIDADE. PENSÃO POR MORTE ESTABELECIDA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 70/12. TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO SOB ESTE FUNDAMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo Distrito Federal, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que vige o princípio do tempus regit actum nas hipóteses em que se discutem pensão e benefício previdenciários, de modo que a lei aplicável à espécie é aquela em vigor na época da morte do contribuinte.
3. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a pensão por morte da autora foi conferido em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional no 70/12, inaplicável o teor desta emenda para a revisão do referido benefício previdenciário, em respeito ao princípio do tempus regit actum.
3.1. Pela literalidade do art. 2o da Emenda Constitucional no 70/12, verifica-se que a aplicação dos critérios de revisão incidirá apenas às aposentadorias concedidas após 01/01/2004, assim como às pensões por morte delas decorrentes.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso da autora provido. Recurso do Distrito Federal prejudicado.